Tribunal: STF
Processo: HC 266067
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de uso de documento falso. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adilton Alves Vieira contra decisão do Relator do HC 1.045.271/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 8).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, c.c. o art. 297, ambos do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, e de demonstração de risco concreto que justifique a manutenção da medida extrema. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração nem sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal—STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça—STJ.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Para contexto, o paciente é acusado de ter apresentado à polícia, a título de identificação civil, uma Carteira Nacional de Trânsito — CNH materialmente falsa e com dados pessoais alterados. 



    O Juízo de primeiro grau destacou que o paciente tem vasto histórico criminal, inclusive por crimes similares, pelo que inferiu que o uso de CNH com nome adulterado visava não ser capturado e/ou dificultar a aplicação da lei penal: 



    “(...)



    "No presente caso, observo que o autuado ostenta extenso histórico criminal, como se infere da certidão de antecedentes de fls. 61/65, pela prática dos crimes das mais variadas naturezas, inclusive crime semelhante ao apurado neste expediente (0003738-67.2023.8.26.0041, com trânsito em julgado em 24/01/2023).



    Tal situação também demonstra a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão para fazer cessar o periculum, já que, se nem mesmo as condições do cumprimento do remanescente de pena outrora aplicada, aparentemente, o fizeram cessar a atividade criminosa não obstante as graves consequências disso advindas -, tampouco é razoável supor que as medidas cautelares do art. 319 do CPP fossem suficientes para tanto.



    Ademais, há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Conforme fl. 02 dos autos, “em outras consultas, foi possível verificar que o capturado pode ter outros documentos, inclusive em outros estados”.



    Assim, aparentemente e em tese – o que demanda maior apuração -, o autuado possui outros documentos, inclusive em outros estados, conforme verificado nas consultas policiais, o que demonstra a possibilidade de uso de múltiplas identidades falsas.



    Tal circunstância demonstra, concretamente, o periculum libertatis, tendo em vista a possibilidade que esteja atuando a fim de dificultar sua correta identificação para citações e intimações; criar risco de ocultação da verdadeira identidade durante a instrução, e, ainda, tal situação pode ensejar sua fuga do distrito da culpa com uso de documentação falsa. 



    [...]"



    O Tribunal local chancelou a decretação da prisão preventiva, pois paciente é multirreincidente e está em cumprimento de pena, o que corrobora os indícios de que a CNH com nome fictício visava dificultar a captura do paciente (fls. 33/34): 



    "Ressalte-se que o paciente é multirreincidente, encontrando-se, ainda, em cumprimento de pena, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal."



    As decisões das instâncias precedentes estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior em situações análogas: 



    (...)



    Isso posto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente